Tribunal: TJSP
Processo: 0003376-24.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ART. 157, §2o, INC. II, C.C. O ART. 70, 1a PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ART. 157, §2o, INC. II, C.C. O ART. 70, 1a PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME. PENA BASE APLICADA NO PISO. IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VEDAÇÃO LEGAL (CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA) – ART. 44, INC. I E II, DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO - A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – O FATO DE O CRIME TER SIDO PRATICADO A TARDE NÃO É CAPAZ DE AUMENTAR A PENA E, AINDA, O ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS NÃO RESTOU COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – USO DO CITADO ARTEFATO QUE NÃO FOI CONFIRMADO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME FECHADO É O ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.